Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727834-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAIZE SOUZA DANTAS DE ARAGAO OLIVEIRA IMPETRANTE: WILKER MEIRA MATOSO FREIRE AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LAIZE SOUZA DANTAS DE ARAGAO OLIVEIRA, visando ao trancamento da ação penal no 0717797-12.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob o argumento de litispendência e bis in idem, em razão de condenação anterior da paciente pela Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, pelos mesmos fatos, no processo no 0104542-10.2018.8.20.0001, por sentença proferida pela 12a Vara Criminal de Natal/RN. Alega o impetrante, em síntese, que os elementos probatórios utilizados na denúncia do DF são os mesmos que embasaram a condenação da paciente no Rio Grande do Norte, especialmente a apreensão de 100 comprimidos de ecstasy na caixa postal no 2001, vinculada à operação “Caça às Bruxas”, e o vínculo associativo com Rafael Rúbio de Oliveira. Requer, assim, a concessão da liminar para suspender de imediato o trâmite do processo no 0717797-12.2019.8.07.0001, em julgamento perante a 2a Vara de Entorpecentes do DF, especificamente em relação aos crimes de tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35). No mérito, a concessão definitiva da ordem, determinando o trancando a ação penal. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus exige a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, de modo a evidenciar, de plano, ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a medida de urgência. Conforme relatado, o impetrante busca o trancamento da ação penal, sob a justificativa de que permitir o prosseguimento da ação penal no DF (processo no 0717797-12.2019.8.07.0001), em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico (artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006), utilizando a mesma materialidade delitiva, provas e vínculo associativo já analisados e sentenciados pela Justiça do Rio Grande do Norte, configuraria litispendência, bis in idem; além de violação à jurisprudência do STJ e ao princípio constitucional da coisa julgada. Como se bem sabe, o trancamento de ação penal é medida excepcionalíssima que se justifica quando patente e inquestionável a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é possível de se verificar de plano. Nesse sentido, precedentes dos Tribunais Superiores: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19); “(...) 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação. A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. (...) 4. Recurso ordinário não provido” (RHC 115.664/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). No caso dos autos, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a existência de constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento da ação penal por meio de liminar. A alegação de litispendência demanda análise aprofundada da identidade fática entre os processos, o que não se mostra evidente nos autos. A denúncia do DF descreve condutas que, embora relacionadas à mesma operação policial, envolvem contexto mais amplo de atuação interestadual, com divisão de tarefas, uso de contas bancárias e remessa de drogas por via postal, o que pode configurar nova infração penal. Não é demais repetir que o trancamento da ação penal é medida excepcional, reservada às hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou extinção da punibilidade, o que não se verifica, de plano, na presente hipótese. A alegação de bis in idem, por sua vez, também não se mostra suficiente, neste momento, para justificar o trancamento da ação penal. Conforme consignado pelo juízo de origem, a coincidência temporal entre os fatos imputados não se presta, por si só, a caracterizar duplicidade de persecução penal, quando demonstrada a diversidade de condutas e de agentes envolvidos. Ainda que os fatos tenham ocorrido em período similar, a denúncia oferecida no Distrito Federal aponta para associação da paciente com indivíduos distintos daqueles que figuraram como corréus no processo julgado pela Justiça do Rio Grande do Norte, o que afasta, em sede liminar, a configuração inequívoca de identidade fática. A análise aprofundada da alegação de bis in idem exige dilação probatória e exame minucioso das circunstâncias de cada imputação, o que se revela incompatível com a cognição sumária própria da medida liminar em habeas corpus. Ademais, o reconhecimento do bis in idem pressupõe identidade entre os fatos imputados e os já julgados, o que, em princípio, não se extrai de forma inequívoca da documentação acostada, especialmente diante da autonomia dos tipos penais previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Nada obstante, o trancamento de ação penal, inquérito ou procedimento investigativo é medida excepcionalíssima que somente se vislumbra possível quando latente e inequívoca a ausência de autoria ou materialidade, o que não é o caso em questão. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO A LIMINAR. Solicite-se informações à Autoridade Coatora. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de julho de 2025 17:05:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator